Tribunal: STF
Processo: Rcl 43758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA/PI. ADI 3.395-MC/DF. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Nova Santa Rita/PI, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, e § 2º, da Constituição Federal e 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Piauí, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000050-76.2020.5.22.0102, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de demanda atinente a direito ao adicional de insalubridade previsto na CLT proposta por servidor municipal estatutário, contratado mediante concurso público. Aponta violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 3395-MC/DF.
    2. Requer a cassação da decisão reclamada a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    3. Deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0000050-76.2020.5.22.0102, em curso na Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato/PI, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    4. Intimado, o beneficiário não apresentou contestação.
    5. Prestadas as informações pela autoridade reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI  3395-MC por sentença do juízo da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato/PI em que rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de pagamento do adicional de insalubridade formulado por servidora do Município de Nova Santa Rita/PI contratada mediante concurso público para exercer o cargo de zeladora, no exercício da função de zeladora.
    Transcrevo a decisão reclamada na fração de interesse:
    A posição adotada pela Suprema Corte é no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para as demandas em que a relação jurídica discutida é de natureza administrativa, o que ocorre no caso de servidores públicos estatutários, os ocupantes de cargos em comissão, e daqueles contratados por meio de contratos temporários, conforme teor dos artigos 37, V, IX, da CRFB/88. 
    Apesar disso, a matéria objeto de debate nesses autos se refere a pedido de recebimento de adicional de insalubridade, que se enquadra no âmbito dos direitos à saúde, higiene e segurança de trabalho. Tal fato atrai a competência para a Justiça do Trabalho, conforme teor da Súmula 736 do STF e posição majoritária do TRT da 22ª Região: 
    […]
    Sendo assim, partindo-se da causa de pedir e pedidos, que envolvem o direito do(a) trabalhador (a) ao recebimento de adicional de insalubridade e, portanto, decorre de questão relativa à saúde, higiene e segurança do trabalho, com fundamento na Súmula 736 do STF e jurisprudência majoritária do TRT da 22ª Região, reconheço a competência desse Juízo para apreciar e julgar o presente feito. 
    2. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-MC, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    3. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    4. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais mantida relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e o servidor, vale dizer, decorrente da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.
    5. No caso, a decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide entre o servidor estatutário e a Administração Pública direta está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes em decisão monocrática envolvendo o mesmo Município: Rcl 43756, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 06/10/2020; Rcl 43782 MC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 02/20/2020; Rcl 43738, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 02/10/2020; Rcl 43761 MC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 02/10/2020; Rcl 43764; Rcl 43740 MC, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 01/10/2020.
    6. Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Raimundo Nonato/PI nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000050-76.2020.5.22.0102, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Publique-se. 
    Intimem-se. 
    Brasília, 04 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora